Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-92.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011156-92.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLA ESTADUAL –
PEDIDO INDEFERIDO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de
construção da quadra poliesportiva na Escola Estadual Virgílio Correa Filho – Município de Nova Mutum - MT, realizado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 3300-30.2017.811.0086 (Código: 105014), impetrada pelo Agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência vertido na exordial, para que a parte Requerida realizasse as reformas estruturais na Escola Estadual Virgílio Correa Filho no Município de Nova Mutum – MT, negando o pleito específico da construção de uma quadra poliesportiva na referida escola. (Id.1217391).

O Agravante sustenta que a escola não possui estrutura para o desenvolvimento de atividades físicas, e a ausência da construção da quadra poliesportiva irá postergar ainda mais o desmazelo do Poder Público para com os estudantes.

Requer a concessão da liminar para impor obrigação ao Agravado em iniciar as obras de construção da quadra poliesportiva na Escola Estadual Virgílio Correa Filho.

Com esses argumentos, postula o deferimento da liminar recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id 1217364).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido (Id 1990819).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 2121504).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo provimento do Agravo. (Id. 2178363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 3300-30.2017.811.0086 (Código: 105014), impetrada pelo Agravante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a liminar, que pleiteava a realização das reformas estruturais na Escola Estadual Virgílio Correa Filho no Município de Nova Mutum – MT, negando o pleito específico da construção de uma quadra poliesportiva na referida escola.

Em análise dos autos, os mesmos foram distribuídos para a 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, onde recebeu a numeração 3300-30.2017.811.0086 (Código: 105014), e dele sobreveio a sentença.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020